Tribunal: TJSP
Processo: 2258836-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Pedido de revogação da prisão preventiva. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Paciente foragida. Pleito de concessão de prisão domiciliar sob o argumento de que a paciente possui filha de até 12 anos de idade incompletos. Situação excepcional que justifica a manutenção da segregação cautelar.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Pedido de revogação da prisão preventiva. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Paciente foragida. Pleito de concessão de prisão domiciliar sob o argumento de que a paciente possui filha de até 12 anos de idade incompletos. Situação excepcional que justifica a manutenção da segregação cautelar. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258836-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é impetrante THIAGO
DOS SANTOS CARVALHO e Paciente JAQUELINE PRISCILA VECHIATTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, denegaram a ordem,
vencido o 2o Juiz, Des. Newton Neves, que a concedia e declara.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Thiago dos Santos Carvalho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO
DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2258836-50.2020.8.26.0000
Comarca: ORLÂNDIA
Impetrante: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO
Paciente: JAQUELINE PRISCILA VECHIATTO
Voto: 19571
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas, associação para o
tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Expressiva quantidade e variedade de
drogas. Paciente foragida. Pleito de concessão de prisão
domiciliar sob o argumento de que a paciente possui filha de
até 12 anos de idade incompletos. Situação excepcional que
justifica a manutenção da segregação cautelar. Circunstâncias
que até o momento impõem a manutenção da prisão
preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Thiago dos Santos Carvalho, advogado, em favor de JAQUELINE
PRISCILA VECHIATTO, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do d. Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Orlândia, que
decretou a prisão preventiva da paciente.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que
estão ausentes os seus requisitos e fundamentos autorizadores.
Subsidiariamente, requer a liberdade provisória ou prisão domiciliar,
sustentando que ela possui um filho menor de 12 anos, com
fundamento no HC no 143.641 (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A liminar foi indeferida (fls. 75/81).
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Orlândia prestou informações (fls. 84/85).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Carlos Fernando Sandrin, opinou pela denegação da
ordem (fls. 89/98).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A paciente está sendo investigada porque, em
período incerto, mas até o dia 22.10.2020, na cidade de São Joaquim
da Barra, associou-se a William Angelo Geraldo, José Jefferson
Caetano Nunes, Icaro Angelo Geraldo, Paulo Ricardo dos Anjos Silva,
Luis Fernando da Silva Scareli e Rafael Fernando Alves, para o fim de
juntos praticarem crimes de tráfico de drogas.
Além disso, está sendo investigada porque, no
dia 22.10.2020, na cidade de Sâo Joaquim da Barra, agindo em
concurso de agentes com William Angelo Geraldo, José Jefferson
Caetano Nunes, Icaro Angelo Geraldo, Paulo Ricardo dos Anjos Silva,
Luis Fernando da Silva Scareli e Rafael Fernando Alves, mantinha em
depósito, para fins de tráfico de drogas, 127 porções de cocaína, com
peso líquido de 36,61g, 01 porção de cocaína, com peso líquido de
104,3g, 02 porções de maconha, com peso líquido de 27,71g, 03
porções de cocaína, com peso líquido de 1.527,34g, além de 07
munições de arma de fogo, calibre 38, de uso permitido, R$
30.637,00 em dinheiro, 5 aparelhos celulares, diversos microtubos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vazios e um caderno contendo anotações de tráfico de drogas.
Analisando os elementos carreados aos autos,
observo que estão presentes os fundamentos autorizadores da prisão
preventiva.
Conforme analisado em sede liminar, quando
da decretação da prisão preventiva, o i. magistrado a quo considerou
presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.
Além disso, ponderou a necessidade de se resguardar a ordem
pública, observando a periculosidade dos agentes. Destacou ainda, no
caso da paciente, a necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal, tendo em vista que ela está foragida (fls. 320/327 dos autos
originais).
Embora não se trate de crime cometido com
violência ou grave ameaça, a apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes, consistente em aproximadamente 1,67kg de cocaína e
30g de maconha, além de grande quantidade de dinheiro apreendida
(R$ 30.637,00), e de sete munições de arma de fogo, revela, ao
menos em tese, a periculosidade social da paciente.
Tais
circunstâncias
revelam
a
gravidade
concreta da conduta da paciente e justifica a necessidade de
manutenção da sua segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
Ressalte-se que, a despeito da primariedade
da paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o
condão de garantir a concessão de liberdade provisória:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319
DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
[..]
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva. Precedentes.
5.
Mostra-se
indevida
a
aplicação
de
medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se fundada na gravidade concreta do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública 6. Habeas
corpus não conhecido1.
Além disso, o tráfico de drogas é crime
especialmente grave, responsável pelo fomento de diversos outros
crimes, em especial os delitos contra a vida e ao patrimônio, além de
ser a porta de entrada de muitos cidadãos aos vícios em substâncias
entorpecentes, causando, também, evidente dano à saúde pública.
Em caso similar, esta 16a Câmara de Direito
Criminal assim já decidiu:
Habeas Corpus - Tráfico de entorpecentes - Apreensão
de 07 (sete) tijolos de "maconha" - 5.978,92 kg-conf.
Auto de exibição e apreensão de fls. 31 - Pleito visando
a revogação da prisão preventiva - Inadmissibilidade -
Paciente primário - Grande quantidade de droga -
Periculosidade
acentuada
-
Decisão
devidamente
fundamentada - Existência de prova da materialidade
do delito e, em tese, indícios de autoria - Prisão
cautelar que não se reveste de ilegalidade - Inviável a
substituição da prisão preventiva por outras medidas
1 HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016, g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautelares, previstas na Lei no 12.403/11 - Inexistência
de constrangimento ilegal a recair sobre o paciente -
Denegação da ordem2.
Por fim, cumpre salientar que a prisão
preventiva da paciente é necessária para conveniência da instrução
criminal e garantia de aplicação da lei penal, haja vista que ela se
encontra foragida.
É, portanto, o caso de manutenção da prisão
preventiva da paciente, porquanto estão presentes os pressupostos
autorizadores previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
De outra parte, sustentando que a paciente
JACQUELINE possui uma filha menor de 12 anos (fls. 13), pretende o
impetrante a concessão de prisão domiciliar.
É certo que o artigo 318-A, do Código de
Processo Penal3, incluído pela Lei n. 13.769/2018, prevê a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar da mulher gestante ou genitora/responsável por crianças
ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime
com violência ou grave ameaça contra a pessoa, bem como não
tenha praticado o delito contra seu filho ou dependente.
A
mencionada
alteração
legislativa
foi
2 HC 2008828-58.2017.8.26.0000; Relator(a): Borges Pereira; Comarca:
Leme; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
14/03/2017; Data de registro: 15/03/2017.
3 Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada após o julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641
pelo E. Supremo Tribunal Federal, no qual foi concedida a ordem a
fim de “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos
do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades
estaduais, enquanto perdurar tal condição”, estendendo-se a ordem,
de ofício, “às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às
adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação
no território nacional”. Em tal ocasião, o i. relator Ministro Ricardo
Lewandowski ressaltou que deveriam ser excetuados “os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
Com relação ao tema, o E. Superior Tribunal
de Justiça já entendeu que situações excepcionais ainda podem
afastar a substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no
artigo 318-A, do Código de Processo Penal:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE
DUAS
CRIANÇAS
MENORES
DE
12
ANOS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA.
REINCIDENTE
ESPECÍFICA. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE SOMAM
25 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. FORAGIDA DA
JUSTIÇA. APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COCAÍNA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão
firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus
contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas
Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu
comando geral para fins de cumprimento do art. 318,
V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.
No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido
de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o
do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com
Deficiências
(Decreto
Legislativo
186/2008
e
Lei
13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes
praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente
fundamentadas
pelos
juízes
que
denegarem o benefício.
3. O art. 318-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece
um poder-dever para o juiz substituir a prisão
preventiva por domiciliar de gestante, mãe de
criança menor de 12 anos e mulher responsável
por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art.
318,
parágrafo
único), ressalvadas as exceções legais. Todavia,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da
Suprema Corte deve continuar sendo aplicado,
pois uma interpretação restritiva da norma pode
representar, em determinados casos, efetivo risco
direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja
proteção deve ser integral e prioritária.
- Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da
nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e
mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes:
HCs 426.526-RJ e 470.549-TO.
4.
No
caso,
entendo
que
é
uma
situação
excepcionalíssima, porquanto as decisões anteriores
demonstraram que se trata de paciente reincidente
específica, com duas condenações por tráfico de
entorpecentes e por associação para o tráfico (com
pena que soma 25 anos e 4 meses de reclusão),
foragida da Justiça, em que houve apreensão de quase
meio quilo de cocaína, em sua residência.
5. Agravo regimental desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgRg no HC 583.771/MG, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
16/06/2020, DJe 25/06/2020)
In casu, trata-se de delitos graves, tendo sido
imputada à paciente o crime de associação ao tráfico de drogas, bem
como a posse de aproximadamente 1,67kg de cocaína e 30g de
maconha, bem como 7 munições de arma de fogo, o que revela a
excepcionalidade do caso e a necessidade da manutenção de sua
custódia cautelar.
Ademais, cumpre salientar que a paciente
está foragida, o que reforça a necessidade da manutenção de sua
prisão preventiva e, por conseguinte, a inviabilidade de concessão
de prisão domiciliar.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 43678
H.C. No : 2258836-50.2020.8.26.0000
COMARCA : ORLÂNDIA
IMPTE... : THIAGO DOS SANTOS CARVALHO
PACIENTE : JAQUELINE PRISCILA VECHIATTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. LEME GARCIA (VOTO N. 19571)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Leme Garcia lançado nos autos do habeas
corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Com relação ao pedido de revogação da
preventiva, referida tese já foi minuciosamente
analisada pelo eminente Relator, Desembargador
Leme Garcia, razão pela qual, neste aspecto, peço
vênia para subscrever os fundamentos contidos no
r. voto condutor.
Todavia,
já
em
relação
à
possibilidade de substituição da prisão preventiva
por domiciliar, entendo ser caso de concessão,
divergindo, com a devida vênia, dos ilustres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pares.
Comprovou a paciente ser mãe de uma
filha menor, Kauanne Kelly Vechiatto Geraldo,
conforme documento de fls. 13, de modo que a ordem
deve ser concedida para que a paciente cumpra a
prisão preventiva em domicílio, na medida em que o
art. 318, inciso V, e art. 318-A, ambos do CPP,
admite
a
prisão
domiciliar
para
a
mulher
responsável por criança.
É certo que a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar não consiste em
reconhecer, pelo fato comprovado de ser ela mãe de
filho menor, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Aliás, e como fundamentado pelo d.
Relator sorteado, presentes estão no caso dos
autos os pressupostos da prisão preventiva.
Trata-se, na verdade, de substituição
do local onde cumprida é a excepcional prisão
processual.
No caso dos autos, afere-se ser a
paciente mãe de uma filha menor de idade, o que
basta para a substituição da prisão ao passo que
não exige a lei prova de ser ela indispensável aos
cuidados daquela criança, o que é legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumido.
Nesta direção: “PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PROCESSUAL. FULHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA. PROTEÇÃO
DIFERENCIADA À MÃE. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE
PROTEÇÃO E CUIDADOS. MOTIVAÇÃO DE EXCEPCIONAMENTO
NÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O
Estatuto da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016), a partir das
Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar
em proteção à gestante e à criança (a mãe com legalmente
presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística
comprovação art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal),
cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da
prisão domiciliar
por situações onde os riscos sociais ou ao
processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o
monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o
cumprimento em estabelecimento prisional. 2. Decisão atacada
que exige descabida prova da necessidade dos cuidados
maternos, condição que é legalmente presumida, e não
justifica concretamente a insuficiência da cautelar de prisão
domiciliar. 3. Paciente que é mãe de duas crianças, com dois e
seis anos de idade, de modo que o excepcionamento à regra de
proteção à primeira infância pela presença materna exigiria
específica fundamentação concreta, o que não se verifica na
espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal. 4.
Concedido o habeas corpus para fixar a prisão domiciliar à
paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial periódica de
necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais
gravosas”. Destaquei (STJ, HC 362.922/PR, 6a
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, acompanhado pelos
DD. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria
Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz, j. 06/04/17).
E nos autos do RHC 81.300/SP, julgado
na mesma data, o C. STJ, por relatoria do Eminente
Min.
Nefi
Cordeiro,
também
acompanhado
dos
ilustres
Ministros
Antonio
Saldanha
Palheiro,
Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz, pontuou que “na
condição de gestante e de mãe de criança, nenhum
requisito é legalmente exigido, afora a prova dessa
condição. No caso do pai de criança, é exigida a prova
de ser o único responsável pelos cuidados da criança”.
Daí porque, pelo meu voto, concedo a
ordem em parte, tão só para substituir a prisão
preventiva por prisão domiciliar.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
1391E011
11
14
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
13E2CBDA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2258836-50.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.